Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Síndrome hemofagocítica. Medicação Etoposídeo. Recusa injustificada. Dano moral configurado.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos indicados causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.